Tribunal: TJSP
Processo: 0014884-24.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Agravo em Execução – Subversão da ordem e da disciplina – Absolvição – Pretendida a classificação da falta como grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada a teor do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não há porque se confundir com a

Ementa:
Agravo em Execução – Subversão da ordem e da disciplina – Absolvição – Pretendida a classificação da falta como grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada a teor do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal – Não há porque se confundir com a "sanção coletiva" a punição aplicada a mais de um sentenciado que pratica conduta tipificada como falta grave - Efeitos reconhecidos – Regressão ao regime fechado, se o caso - Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos – Interrupção do lapso para fins de progressão de regime – Inteligência dos artigos 112, parágrafo 6o, 118, inciso I e 127, todos da Lei de Execução Penal. Agravo provido.